Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-05.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708434-05.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO BANCÁRIO. ANALFABETISMO. CAPACIDADE CIVIL PLENA. CONTRATAÇÃO REGULAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos declaratórios de nulidade contratual e inexigibilidade de débito, repetição do indébito e de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que o contrato de mútuo bancário foi regular e não violou direitos de personalidade da apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer a contratação de mútuo financeiro por pessoa não alfabetizada é válida quando veiculado em instrumento particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 4. A conduta do apelado observou os direitos básicos do consumidor consistentes na informação adequada e clara sobre o serviço prestado conforme art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “1. O contrato de mútuo disciplinado nos arts. 586 a 592 do Código Civil não exige formalidade específica quando o contratante for pessoa não alfabetizada. 2. A condição de pessoa analfabeta, por si só, não configura hipótese de incapacidade civil estabelecida pelos arts. 3o e 4o do Código Civil.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, IV, 586, 592, e 595; CDC, art. 6o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07040614020188070007, Rel. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 19.6.2019; e TJDFT, ApCiv 00056098420178070005, Rel. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 21.8.2019. A recorrente alega violação ao artigo 595 do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de mútuo realizado entre as partes, porquanto não cumpridos os requisitos legais. Afirma que, sendo a parte recorrente analfabeta, o contrato deveria ter sido realizado na presença de pessoa de sua confiança e com a assinatura de duas testemunhas. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 595 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002